Tribunal: TJMT
Processo: 1027526-36.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027526-36.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DILSON FERREIRA DE ARAUJO - CPF: 937.366.571-53 (RECORRIDO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. ÁGUA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SUSPENSÃO INDEVIDA. DEMORA NA RELIGAÇÃO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que "
o
fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos"
.

2.

O fornecimento de água é considerado bem essencial e a demora imotivada para religação do serviço provoca dano moral, pois o constrangimento supera a simples órbita do aborrecimento rotineiro, impondo na vítima reflexos psicossociais,

3.

Demora de mais de 9 (nove) dias para religação do serviço. Prazo que extrapola o limite do razoável.

4.

A demora na religação de prestação de serviço público configura falha na prestação do serviço.

5.

Tentativa de resolução administrativa.

6.

Falha na prestação de serviço que ultrapassa a barreira do mero aborrecimento diante da privação do serviço essencial.

7.

Valor fixado a título de danos morais compatível com a situação fática.

8. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença de procedência dos pedidos iniciais, para condenar a recorrente ao pagamento de dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A parte recorrente, nas razões recursais, aduz que a parte recorrida possui débitos em aberto, motivo pelo qual não há que se falar em indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1027526-36.2023.8.11.0001

Polo Ativo

AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

Polo Passivo

DILSON FERREIRA DE ARAUJO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Os lindes do recurso consistem em analisar se a demora na ligação do fornecimento de água ocorreu de modo devido.

De acordo com o art. 373, II do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

A empresa recorrente sustenta que a parte recorrida estava inadimplente com as faturas 05 e 06/2023, motivo pelo qual a suspensão foi devida.

Ocorre que a fatura 05/2023 possui como vencimento a data de 09/06/2023, ou seja, é posterior aos fatos, ao passo que a parte permaneceu sem o fornecimento entre os dias 17/05/2023 a 25/05/2023, inexistindo nos autos fundamentos a justificar a interrupção nesse período.

Diante do exposto, restou caracterizada a falha na prestação do serviço, pois o fornecimento de água é considerado bem essencial, e a suspensão somada à demora imotivada de mais de 9 (nove) dias para a ligação do serviço provoca dano moral.

Nesse passo, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, que trata de demora na ligação, entendo razoável a quantia estipulada pelo juízo sentenciante de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título por danos morais, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida.

Em face do exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da sentença impugnada.

Condeno a parte recorrente em honorários advocatícios, fixados em 15% do valor da condenação.

Parte isenta de custas.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024